Tribunal: TJDFT
Processo: 0724875-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724875-91.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIO EDUARDO SILVEIRA, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECORRIDO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, FLAVIO EDUARDO SILVEIRA DESPACHO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022), o cancelamento do Tema 1.046, bem como os juízos de admissibilidade de ID 24322158 e de ID 24322157, submeto à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pelas partes, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019